Tribunal: TJMT
Processo: 1009189-94.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009189-94.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (EMBARGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), CARLOS VITOR ALVES MARTINS - CPF: 418.077.586-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e, de ofício, reformou capítulo da decisão recorrida para fixar honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no
art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, sobre o proveito econômico obtido, com majoração recursal de 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão
:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da afetação do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal; (
ii
) saber se a revisão, de ofício, dos honorários advocatícios configura
reformatio in pejus
; e (
iii
) saber se a ausência de contrarrazões impede a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
:

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para a rediscussão do mérito.

4.
A omissão não procede, pois o acórdão aplicou o Tema n. 1.076/STJ, segundo o qual não se admite arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados.

5.
A mera afetação do Tema 1.255/STF é insuficiente para afastar a aplicação da legislação vigente, inexistindo determinação de suspensão nacional dos processos.

6.
Não há contradição na revisão de ofício dos honorários, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de reexame pelo órgão julgador, sem configurar reformatio in pejus.

7.
Inexiste erro material na majoração dos honorários recursais, uma vez que, nos termos do Tema 1.059/STJ, sua incidência independe da apresentação de contrarrazões.

IV. Dispositivo e tese
:

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 8º e 11, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.430.579
AgR-ED
, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o v. acórdão (Id.
367562869
) proferido por esta c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que
, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante e, de ofício, reformou o capítulo da decisão agravada referente aos honorários advocatícios, fixando-os nos percentuais mínimos legais de cada faixa de escalonamento do art
igo
85, § 3º, do CPC, sobre o proveito econômico obtido, além de majorá-los em 1% (um por cento), nos termos do art
igo
85, § 11, do CPC.

Em suas razões, o embargante aponta a existência de: (
i
) omissão, por ausência de manifestação sobre o Tema n. 1.255/STF, que discute a possibilidade de fixação equitativa dos honorários quando os valores envolvidos são exorbitantes; (
ii
) contradição, consistente na reforma, de ofício, do capítulo de honorários em prejuízo do único recorrente, em violação à proibição de
reformatio in pejus
; e (
iii
) erro material na majoração dos honorários recursais em 1%, a despeito da ausência de contrarrazões da parte embargada.

Requer, com efeitos infringentes, o suprimento da omissão quanto ao Tema n. 1.255/STF; o afastamento da reforma, de ofício, do capítulo de honorários; e que seja decotada a majoração de 1% incidente sobre os honorários recursais.

A parte embargada,
apesar de intimada, deixou decorrer o prazo sem manifestação (Id. 375356889), razão pela qual não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão (Id. 367562869) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante e, de ofício, reformou o capítulo da decisão agravada referente aos honorários advocatícios, fixando-os nos percentuais mínimos legais de cada faixa de escalonamento do artigo 85, § 3º, do CPC, sobre o proveito econômico obtido, além de majorá-los em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta a omissão quanto a discussão pendente do Tema n. 1.255 do c. Supremo Tribunal Federal.

O v. acórdão aplicou os critérios objetivos de escalonamento previstos no art. 85, § 3º, do CPC em estrita observância ao precedente vinculante
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, que veda o arbitramento por equidade em causas de valor elevado.

Como se sabe, o legislador estabeleceu no §8º do art. 85 do CPC que os honorários sucumbenciais somente podem ser fixados de forma equitativa pelo magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo.

Em consonância com essa diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (
T
ema 1.076), sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou entendimento de que “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.”
(STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022).

A mera afetação do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, sem que tenha havido determinação expressa de suspensão nacional dos processos, não autoriza o afastamento da regra legal e da jurisprudência vinculante da Corte Superior.

Logo, a parte embargante pretende rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579
AgR-ED
, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Rejeito, pois, a alegação de omissão.

Além disso, igualmente não assiste razão ao embargante quanto à alegada contradição, consistente na reforma, de ofício, do capítulo relativo aos honorários advocatícios em prejuízo do único recorrente, sob o argumento de violação à vedação da
reformatio in pejus
.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada precisamente a questão ora renovada, consignando, com apoio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
16.3.2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 9.11.2022,
DJe
11.11.2022), que os honorários advocatícios possuem natureza de matéria de ordem pública, razão pela qual se submetem à revisão de ofício pelo órgão jurisdicional, independentemente de provocação da parte, sem que isso implique configuração de
reformatio in pejus
.

O dispositivo impugnado revela-se, portanto, consequência lógica e necessária da fundamentação adotada, inexistindo qualquer incompatibilidade interna apta a caracterizar o vício de contradição previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais,
eventual divergência interpretativa acerca da matéria traduz questão de mérito, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos de declaração, cuja finalidade se limita ao saneamento de vícios formais do julgado, não se prestando à rediscussão da tese jurídica adotada pelo órgão colegiado.

Rejeito, assim, a alegação de contradição.

Outrossim, não há o que se falar em erro material em razão da majoração dos honorários recursais.

A majoração dos honorários recursais, prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não se condiciona, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.059), à efetiva apresentação de contrarrazões, mas pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso e a condenação em honorários advocatícios desde a origem, estando todos os requisitos presentes na espécie, uma vez que o agravo de instrumento foi desprovido por unanimidade e houve condenação honorária fixada desde a decisão de primeiro grau.

Em relação ao prequestionamento, registra-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que examinadas as questões pertinentes. Assim, reputam-se
prequestionados
os dispositivos indicados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026